Tribunal: TJDFT
Processo: 0724828-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0724828-52.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EUCLENIO VIANA ALEXANDRINO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Euclenio Viana Alexandrino contra ato do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, que lhe decretou prisão preventiva no dia 16/07/2020, com fundamento nos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, c/c art. 20 da Lei 11.340/2006. Alega que não há os requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação raquítica não a justifica, pois não descumpriu medida protetiva nem se evadiu da ação da justiça: manteve contato com a vítima antes de ser intimado acerca das medidas protetivas e os encontros posteriores ocorreram somente para ver a filha, sem ofensas nem ameaças; ausentou-se do Distrito Federal para cuidar do pai enfermo, residente no Piauí, e, possivelmente, retornaria para lá, a fim de ajudá-lo. Invoca o princípio da homogeneidade para requerer a liberdade plena ou a substituição da prisão por cautelares diversas, inclusive de monitoramento eletrônico. O paciente conta trinta e três anos de idade e teve a prisão preventiva decretada em 10/07/2020 por descumprir as medidas protetivas fixadas em 18/02/2020, por ameaçar e injuriar a ex-companheira, dizendo: “- Olha sua filha da puta, tu não deixa eu ver minha filha não e fica postando foto tua com teu macho com a minha filha, né, desgraçada? Tu vai ver na hora que tu for deixar a neném hoje tu vai ver o que vai te acontecer, viu? vou esperar tu deixar primeiro ela e depois, quando tu voltar, eu te arrumo, filha da puta, rapariga, desgraçada, tu não tem um pingo de vergonha na tua cara!” Consta dos autos das medidas protetivas de urgência a comunicação da prisão do paciente e a expedição de “outros documentos” em 23/07/2020. A decisão destaca o relato da vítima à equipe do PROVID e ao Juízo na audiência de justificação, afirmando que o ofensor desrespeitou as medidas protetivas de urgência diversas vezes, mesmo ciente das proibições em 09/03/2020. O Juiz acrescentou que as circunstâncias indicam que ele as descumpriu usando telefones de terceiros para perturbar a tranquilidade da ex-mulher, além de importuná-la pessoalmente na rua, no local de trabalho e na residência, colocando em risco a sua integridade física da. A prisão preventiva é imperiosa para garantir a ordem pública e para frear a escalada da violência. Tratando-se fatos que evolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, as circunstâncias deverão ser criteriosamente avaliadas, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. No caso, em princípio, a prisão deve ser mantida, porque parece haver o risco à integridade física e psicológica da vítima, revelado tanto pelos próprios fatos, que ensejaram o deferimento de medidas protetivas de urgência, quanto pelo histórico de violência doméstica e pelo descumprimento da ordem judicial. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações ao Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de São Sebastião e cópia da denúncia, se já oferecida. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator